Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o, DO CP. BENEFÍCIO DO ART. 77 DO CP. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIOS SANADOS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O acórdão embargado não se manifestou especificamente sobre os pedidos de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, e do benefício do art. 77, ambos do CP, incorrendo, assim, em omissão.
3. Inexistindo indícios de a vítima ter provocado injustamente o acusado, não merece ser acolhido o pleito defensivo, no sentido de que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, o que possibilitaria a redução da pena da pena aplicada.
4. Considerando a valoração negativa da culpabilidade, em virtude das inúmeras lesões suportadas pela vítima, não se encontram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da suspensão condicional da pena.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.